Tribunal: TJDFT
Processo: 0751738-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva decretada em ação penal por crimes de estelionato, em diversas modalidades, e associação criminosa, no contexto de organização estruturada para fraudes contra múltiplas vítimas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa; (ii) estabelecer se subsiste a necessidade da prisão preventiva diante da alegação de suficiência de medidas cautelares diversas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O excesso de prazo não se caracteriza pelo mero cálculo aritmético, devendo ser aferido à luz da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, pluralidade de réus e natureza dos crimes imputados.
4. A ação penal envolve múltiplos fatos delitivos e aditamento necessário para inclusão de novas vítimas, circunstâncias que justificam a dilação temporal e afastam a alegação de mora desarrazoada.
5. A prisão preventiva encontra fundamento na garantia da ordem pública e econômica, diante do risco concreto de reiteração criminosa, evidenciado pela continuidade das práticas ilícitas mesmo após a deflagração da operação policial.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, considerando a estrutura organizada e a adaptabilidade do grupo para prosseguir nas fraudes, inclusive com criação de novas empresas.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes elementos que demonstram periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X e XI; CPP, arts. 240, §1o, “b”, “d”, “e” e “h”, 311, 312, 313, I, e 316, parágrafo único; Lei no 9.613/98, art. 4o, §4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 211.777/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 21/5/2025; STJ, AgRg no HC n. 1.023.845/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/9/2025; STJ, AgRg no RHC n. 216.720/PR, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13/8/2025; STJ, RHC 166.263/GO, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/6/2022.